Tribunal: TJDFT
Processo: 0711652-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (AÇÃO COLETIVA No 15.106/193 AJUIZADA PELO SINDSAÚDE/DF). PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A execução coletiva promovida pelo SINDSAÚDE/DF teve o condão de interromper a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento dos cumprimentos individuais da sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 15.106/1993 (PJE no 0000805-28.1993.8.07.0001). Não se verificando, ainda, o desfecho processual da causa interruptiva mencionada (art. 9o do Decreto no 20.910/1932 c/c Enunciado no 383/STF), não há que se falar em pronúncia da prescrição da pretensão executória individual no caso em comento. Jurisprudência do TJDFT.

2. Não é razão para reconhecer-se a prejudicialidade externa (art. 313, V, “a”, CPC) e determinar-se o sobrestamento deste cumprimento individual a pendência no julgamento de recurso especial interposto nos autos em que se discute a configuração da prescrição da pretensão executiva coletiva aviada pelo sindicato. Entender o contrário seria admitir, de forma transversa, a concessão de efeito suspensivo a recurso que não obteve tal providência em seu processamento regular.

3.. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.